Tribunal: TJBA
Processo: 8036180-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036180-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLESIO FERREIRA CAMPOS LIMA e outros Advogado(s): JEAN RIVAS LIMA ALVES, HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA e outros Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, objetivando o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do indevido condicionamento da liberdade ao pagamento de fiança. 2. Liminar concedida para afastar a exigência da fiança como condição à liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na imposição de fiança como condição para a liberdade provisória em caso de prisão por crime previsto na Lei nº 11.343/2006, à luz da vedação legal e constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime imputado ao paciente é inafiançável, nos termos do art. 5º, XLIII, da CF/1988, e art. 323, inc. II, do CPP. 5. A imposição de fiança em tais hipóteses configura constrangimento ilegal, ensejando a concessão da ordem. 6. A liminar anteriormente deferida merece ratificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar ratificada. Tese de julgamento: “1. A imposição de fiança em caso de crime inafiançável, como o tráfico de drogas, configura constrangimento ilegal. 2. O paciente não pode ter sua liberdade condicionada a medida cautelar insuscetível de arbitramento.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8036180-87.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor CLESIO FERREIRA COMPOS LIMA, em que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a ordem de habeas corpus, ratificando os termos da concessão da medida liminar proferida em decisão monocrática, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .